Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719665-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO WALTER DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (autos n. 0716231-18.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante). A agravante indica em suas razões que o recurso foi interposto “em face de decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado” – ID 71951146 - Pág. 1. Em suas razões recursais, a agravante narra: “A agravada requereu o cumprimento da decisão que concedeu a liminar para determinar que a agravante promovesse o “upgrade” do plano de saúde atual do agravado “especial” para “557 executivo”, sem o cumprimento de carências para o novo plano, mediante a cobrança da mensalidade relativa ao novo plano 557 executivo, conforme id. 230871688. Contudo, em que pese o devido cumprimento à ordem judicial, haja vista que a agravante efetuou o upgrade do plano da agravada, promovendo a alteração da cobertura para a categoria “557 Executivo”, consoante petição de id. 232610937 e 233633394, o d. juízo defiriu a primeira constrição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via SISBAJUD para pagamento de todo o tratamento que se faça necessário ao autor, conforme decisão de id. 233738882: ( ). Todavia, as informações prestadas pela parte agravada não merecem prosperar, visto que, ao contrário do alegado, houve o devido cumprimento da liminar concedida nos autos principais. Em que pese o exposto alhures, o D. Juízo proferiu decisão onde não acolheu a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento do feito. ( ) Ato continuo, após nova petição da agravante requerendo a reconsideração da decisão proferida, afastando a determinação de restabelecimento de credenciamento e/ou custeio integral no Hospital Sírio-Libanês, por configurar julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC, retornando-se aos limites originalmente delineados pela parte autora, bem como sendo pedido a desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD, foi proferida nova decisão a qual rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela requerida (ID 235496770), mantendo inalterada a decisão interlocutória (ID 234071314). Entretanto, percebe-se que referido posicionamento não merece prosperar, tendo em vista que os critérios adotados pelo juízo monocrático não são hábeis a manter a decisão proferida”. Aduz que “pelo Tema de Repercussão Geral no 743 firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela impossibilidade de execução provisória antes do proferimento de sentença que confirme a antecipação de tutela jurisdicional”. Sustenta que “a execução é inequivocamente incabível neste momento processual – para além do próprio descabimento desta multa e de seu valor totalmente fora de realidade”. Destaca que o feito deve ser “chamado à ordem, para que seja desconstituda (sic) a penhora realizada via SISBAJUD, uma vez que o suposto descumprimento da liminar decorre de ampliação indevida dos efeitos da tutela, além de representar ato processual nulo, por derivar diretamente de decisão judicial extra petita, em manifesta afronta ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica. Como também face à existência de Tema de Repercussão Geral do C. Superior Tribunal de Justiça que veda expressamente o prosseguimento de execução antes do proferimento de sentença que confirme a tutela antecipada”. Afirma que “não houve descumprimento da tutela judicial pela Seguradora de Saúde, restando integralmente cumprida a decisão liminar, bem como todas as demais decisões proferidas na ação de conhecimento”. Destaca: “A Agravante providenciou a migração da parte agaravada (sic) para o plano "Executivo I", modalidade individual, em total compatibilidade com os parâmetros definidos pela ANS para produtos individuais disponíveis no mercado. Após alegação da agravada de suposto descumprimento, foi apresentada manifestação processual demonstrando a impossibilidade técnica e jurídica de upgrade para o plano "557 Executivo," visto que se trata de plano exclusivamente coletivo, não sendo oferecido a pessoas físicas. Contudo, em decisão subsequente (ID. 234071314), o douto juízo determinou o restabelecimento do credenciamento do Hospital Sírio-Libanês pela Ré, ou, alternativamente, o custeio integral do tratamento nesse hospital, mesmo fora da rede credenciada. Essa decisão ampliou substancialmente os efeitos da liminar, incluindo obrigações que NÃO foram pleiteadas pela parte autora, conforme demonstrado na própria petição inicial. ( ) Importa destacar que, em decisão anterior (ID. 233738882), já havia determinado que a Agravante providenciasse a migração da parte agravada para qualquer plano individual que assegurasse o tratamento junto ao Hospital Sírio-Libanês, em razão de ter sido esclarecida a limitação técnica observada pela Agravante para o cumprimento da liminar em seus termos originais. No entanto, tais determinações extrapolam os limites do pedido da Agravada uma vez que o objeto da lide, tal como formulado pela parte autora, limitava-se ao upgrade para o plano "557 Executivo", NÃO havendo pedido expresso para restabelecimento de credenciamento ou para custeio em hospital fora da rede credenciada. ( ) Nesse contexto, a decisão proferida, ao determinar o restabelecimento de credenciamento e/ou o custeio fora da rede, alterou substancialmente o objeto da lide, CRIANDO UMA OBRIGAÇÃO NÃO PLEITEADA. Essa modificação não se trata de mera extensão dos efeitos da tutela, mas de verdadeira inovação jurídica, que compromete o contraditório e a ampla defesa. Ainda mais grave, é o fato de que essa ampliação indevida dos efeitos da tutela acarretou atos processuais subsequentes que também devem ser considerados nulos. Nesse sentido, a ordem de penhora via SISBAJUD constitui um exemplo evidente de um ato processual que nasce inválido, uma vez que decorre de uma decisão judicial que não encontra respaldo no pedido inicial, configurando violação direta aos artigos 141 e 492 do CPC.” Aduz que “ampliação promovida pela decisão judicial, ao determinar o restabelecimento do credenciamento do Hospital Sírio-Libanês ou, alternativamente, o custeio integral do tratamento fora da rede, não representa mero ajuste para garantir a efetividade do processo, mas sim a criação de uma nova obrigação jurídica, diversa daquela originalmente postulada pela parte autora, alterando os contornos do pedido inicial e, consequentemente, os limites da lide”. Alega que “caso seja o entendimento de manutenção da multa arbitrada, cumpre salientar que o valor executado pela agravada além de ser exorbitante, não possui qualquer nexo, uma vez que a decisão proferida foi devidamente cumprida pela agravante”. Assevera que “o valor executado é flagrantemente desarrazoado, violando os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade previstos na Constituição Federal, gerando, inequivocamente, o enriquecimento sem causa do Impugnado”. Com relação ao efeito suspensivo, alega: “Assim, em observância ao art. 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a agravante, desde já, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a ausência de responsabilidade de forma integral da agravante na situação discutida, bem como na autorização tempestiva do procedimento pleiteado, não sendo observado o trâmite administrativo por parte da cooperativa. Ademais, é bom dizer que no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, visto o iminente levantamento do valor executado, o que comprova a probabilidade do direito e do êxito do presente recurso e, possível ausência de condições pela parte agravada de restituir o valor, fato que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado! Como sabido, a reversibilidade da medida se trata de pressuposto negativo da tutela de urgência, competindo ao juiz sempre agir com estrita ponderação. Enfim, releva asseverar que a PROBABILIDADE DO DIREITO do recurso está amparada nas razões recursais expostas no tópico seguinte”. E requer: “A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA no sentido de reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença.” – ID 71951146, p. 13. Preparo recolhido (ID 71953376). É o relatório. Decido. Consoante anotado, a agravante indica em suas razões que o recurso foi interposto “em face de decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado” – ID 71951146 - Pág. 1, e requereu a reforma da decisão “para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA no sentido de reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença”. Em suma, alega: não cabimento da execução provisória da multa fixada quando do deferimento da tutela de urgência, sem cognição exauriente, nos termos do Tema 743 do STJ; não houve descumprimento da obrigação pela seguradora de saúde; houve ampliação substancial dos efeitos da liminar e inclusão de tutela não pleiteada pela parte; o valor da multa é exorbitante; possibilidade de redução das astreintes. No entanto, cuida-se de hipótese de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. Para melhor esclarecer a questão posta nos autos, faço um breve relato dos autos. Na origem, consta dos autos, que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, pedido liminar deferido pela decisão proferida em 28/03/2025 (ID 230871688) no seguinte teor: “Custas iniciais recolhidas ao id 230832649, recebo a inicial para processamento. Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde mantido junto à ré há mais de 40 anos. Alega que vinha realizando tratamento oncológico no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, unidade de referência nacional em cuidados multidisciplinares para casos de alta complexidade, quando obteve a informação pela preposta do hospital que a ré descredenciou e cancelou a cobertura do plano de saúde do requerente para o Hospital Sírio-Libanês, sob o argumento de que o plano de saúde contratado pelo requerente é antigo e descontinuado, somente havendo atualmente cobertura para atendimento no referido hospital pelo plano 557- Executivo. Prossegue narrando que, diante da gravidade do quadro clínico e da advertência médica expressa de que, sem a imediata continuidade do tratamento oncológico da bexiga e do pâncreas, o requerente corre risco iminente de óbito, sua família buscou realizar, com a máxima urgência, o “upgrade” do plano de saúde. No entanto, a operadora negou o pedido, alegando que o plano original, firmado há mais de 40 anos, não permite “upgrade”. Defende que se trata de justificativa inaceitável, manifestamente abusiva e em desacordo com a legislação vigente, em especial com as normas da ANS que regulam a portabilidade e migração dos planos de saúde contratados antes da vigência da Lei no 9.656/98. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência "para compelir a Ré a promover o “upgrade” do plano atual “especial” para “557 executivo”, assegurando-lhe a continuidade integral do tratamento oncológico já iniciado, com todas as intervenções e procedimentos necessários à preservação de sua vida e saúde, com a obrigação de arcar com todas as despesas decorrentes da internação e do tratamento oncológico do Requerente, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília/DF, conforme a prescrição médica anexa, sem o cumprimento de carências para as novas coberturas contratadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária". É o relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, considerando o delicado quadro clínico do autor. A irreversibilidade da medida, por sua vez, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. No caso, conforme se infere dos elementos iniciais constantes das conversas eletrônicas de id 230830011, o autor teve negado o direito do "upgrade" do plano de saúde pois o "plano é individual, não é mais comercializado e seu contrato não prevê 'upgrade'". Não se desconhece que o artigo 17 da Lei n. 9.656/1998 estabelece que é facultada a substituição da entidade hospitalar integrante da rede referenciada ou credenciada, desde que por outra equivalente, devendo o plano de saúde comunicar ao consumidor com trinta dias de antecedência. A referida norma ainda assegura à operadora de plano de saúde a possibilidade de promover o redimensionamento da rede hospitalar com redução, cabendo-lhe informar ao órgão regulador o impacto sobre os beneficiários assistidos, a justificativa para a decisão, bem como a capacidade operacional a ser reduzida. Por outro lado, segundo o disposto no artigo 13 da Resolução Normativa 437/2018 da ANS que alterou a RN 254/2011: "É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1o de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária." Ou seja, em análise preliminar e superficial, ainda que fosse possível ao plano de saúde a alteração ou reformulação da rede credenciada, desde que cumpridos os requisitos legais, não se vislumbra justificativa idônea para impedir o autor de promover "upgrade" em seu plano de saúde simplesmente por ser antigo e não mais comercializado. Ainda, eventual ausência de previsão específica no contrato a princípio é irrelevante porque se trata de direito do beneficiário previsto na regulamentação para o setor, inclusive para planos anteriores a 1999. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao plano de saúde ou desequilíbrio contratual na medida em que haverá contraprestação proporcional ao novo plano contratado. Inclusive, o autor já promoveu depósito judicial ao id 230827926 do valor referente a uma mensalidade do plano. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. No entanto, a medida liminar deve ser concedida apenas em parte, para assegurar ao beneficiário o direito ao "upgrade", sem cumprimento de carências, que foi o pleito negado pelo plano de saúde. A medida em tese é suficiente para que o autor consiga a continuidade do tratamento oncológico junto ao Hospital Sírio-Libanês, que é o local onde já vinha se tratando. Descabe impor, neste momento processual, obrigação de arcar com despesas decorrentes da internação e do tratamento oncológico, pois ainda não houve negativa do réu nesse sentido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré promova o “upgrade” do plano de saúde atual do autor “especial” para “557 executivo”, sem o cumprimento de carências para o novo plano, mediante a cobrança da mensalidade relativa ao novo plano 557 executivo. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente a ré para fiel cumprimento ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). Em 31/3/2025, a agravante foi intimada da decisão pela qual deferida a tutela de urgência e da multa fixada em desfavor para o caso de descumprimento (ID 231350343). Em 7/4/2025, o autor/agravado comunicou o descumprimento da obrigação e requereu a intimação da ré para cumprimento da obrigação e, alternativamente, arresto cautelar para o custeio do tratamento não efetivado pelo plano de saúde: “Ocorre que até a presente data, 07/04/2025, a Ré não cumpriu a determinação judicial, permanecendo o Autor vinculado ao plano anterior, sem acesso à cobertura médica de que necessita com urgência, incluindo o tratamento do CÂNCER, dentre outros, o que vem agravando sua situação de saúde e gerando risco à sua integridade física e psíquica. A situação torna-se ainda mais grave considerando que o Autor se encontra internado como particular em sítio hospitalar, sendo compelido a arcar com os custos integralmente por sua conta, que já perfaz a quantia de R$ 122.843,56 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) em razão da conduta omissiva da Ré. ( ) Ante o exposto, requer Vossa Excelência, seja certificado o descumprimento da tutela antecipada por parte da Ré, com a aplicação imediata da multa diária prevista na decisão de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Requer, ainda, a majoração da multa diária, em razão da resistência injustificada da Ré ao cumprimento da ordem judicial e da urgência na obtenção da cobertura adequada por parte do Autor, que permanece privado de tratamento essencial, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Requer, por fim, a intimação da Ré para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumpra integralmente a ordem judicial, promovendo o upgrade do plano de saúde do Autor para o “557 Executivo”, sob pena de novas medidas coercitivas, ou alternativamente, a determinação para que a Ré arque integralmente com os custos da internação particular do Autor, diante de sua própria omissão, com o bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD de R$ 122.843,56 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) conforme os extratos hospitalares anexos, para garantir o cumprimento da decisão e o custeio e cobertura imediata do tratamento.” Diante da notícia do descumprimento, foi proferida a decisão de ID 231967424: “Primeiramente, mantenho o sigilo dos IDs 231932217 a 231932227, a fim de preservar a intimidade d autor. A multa cominatória aplicada ao ID 230871688 somente será exigível após o trânsito em julgado da sentença que confirmar a tutela antecipada concedida. A fim de melhor apreciar os pedidos de ID 2316932207, apresente o autor relatório médico detalhado indicando, inclusive, a data de admissão na internação, a necessidade do procedimento que deu causa ao contrato de ID 231932224 e a urgência do caso. Prazo de 5 (cinco) dias. Diante da informação de que o hospital estaria exigindo o pagamento imediato dos custos do tratamento, faculto ao autor a ampliação subjetiva da demanda para incluir no polo passivo o hospital. Em relação ao aditamento do pedido inicial, considerando que já houve a citação, é necessária a manifestação da parte ré. Antes, porém, no mesmo prazo já concedido, esclareça e quantifique o autor quanto ao pedido de danos morais, bem como promova ao recolhimento complementar das custas iniciais. Assim, intime-se a ré, pessoalmente, para se manifestar sobre o ID 231932207 e documentos anexados, sob pena de preclusão e de ser admitida a ampliação objetiva dos pedidos iniciais, devendo, ainda, comprovar o cumprimento da decisão liminar, no prazo de 48h, sob pena de multa, que fixo, neste ato, em R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de medidas constritivas antecipadas que garantam o pleno atendimento à saúde do autor. Quanto à ampliação objetiva da demanda, deverá o réu se manifestar no mesmo prazo da contestação”. O autor apresentou nova petição, informando “ter sido admitido no Hospital Sírio-Libanês – Unidade Brasília em 29/03/2025, após complicações pós-operatórias decorrentes de cirurgia oncológica de grande porte (gastro-duodeno-pancreatectomia realizada em 04/02/2025), que incluíram pneumonia, sangramentos, hemorragia digestiva alta e delirium”. Em razão do agravamento do seu quadro de saúde e para evitar cobrança do custeio do tratamento direcionada, o autor requereu comunicação ao Hospital Sírio-Libanês da decisão pela qual concedida a tutela de urgência (ID 232286838). Em 10/4/2025, o Juízo proferiu nova decisão, deferindo o pedido de expedição de ofício ao hospital: Defiro a expedição de ofício ao Hospital Sírio-Libanês para que tome ciência da liminar deferida nestes autos, devendo abster-se de promover cobranças diretamente ao autor em decorrência de qualquer atendimento médico necessário, desde a sua internação até a alta hospitalar, enquanto pendente esta ação. Ressalto que eventuais cobranças deverão ser lançadas no plano "557 Executivo" em nome do autor ou diretamente em face da ré SUL AMERICAA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Instrua-se o ofício com a decisão liminar. No mais, aguarde-se a manifestação do réu. Em petição protocolada em 11/4/2025 (ID 232610937), SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE informou que “efetuou o upgrade do plano da parte autora, promovendo a alteração da cobertura para a categoria ‘557 Executivo’, conforme solicitado judicialmente”, e requereu “afastamento da pretensão de aplicação ou majoração da multa cominatória, por ausência de descumprimento ou mora por parte da Ré”. O Juízo determinou a intimação da ré para comprovar “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o cumprimento da liminar, observando que a multa fixada ao ID 231967424 será aplicada a partir do decurso do prazo ali estabelecido” – ID 233061536. Em 25/4/2025, sobreveio nova decisão: “A operadora não pode se furtar ao cumprimento da decisão judicial, sob o argumento de que não pode cadastrar o autor no plano Executivo 557, por ser coletivo, nada obstante, o tenha cadastrado em outro que não atende a finalidade da tutela antecipada. Relembro que a concessão da tutela antecipada de urgência teve por objetivo compelir a Ré assegura a continuidade integral do tratamento oncológico já iniciado em favor do autor, com todas as intervenções e procedimentos necessários à preservação de sua vida e saúde, com a obrigação de arcar com todas as despesas decorrentes da internação e do tratamento oncológico do Requerente, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília/DF, conforme a prescrição médica anexa, sem o cumprimento de carências para as novas coberturas contratadas. Neste contexto, é inadmissível que a ré não podendo promover o up grade no plano Executivo 557, por ser coletivo, o faça unilateralmente em produto que, conforme comprovado nos autos, não assegure o direito à saúde do autor. Ainda que inviável seja para a SulAmérica operacionalizar o up grade para o plano Executivo 557, o que ainda não comprovou nos autos, pode a tutela antecipada ser mantida, pois se não oferece outro plano individual de cobertura compatível, a obrigação, no mérito, poderá ser convertida em perdas e danos. Sendo o pedido de obrigação de fazer cabe ao juiz encontrar solução que faça as vezes do resultado pretendido pela parte autora que, no caso, tem risco de óbito caso não tenha o tratamento de câncer garantido, já que mais uma vez inviabilizado pelo descredenciamento do Hospital Sírio Libanês pela ré. Assim, a liminar deve ser ratificada integralmente, determinando-se que a ré suporte os custos do tratamento do autor, tudo sob pena de se aniquilar a efetividade da jurisdição e o direito fundamental à saúde do autor. Neste diapasão, intime-se a requerida para comprovar a categoria coletiva do plano Executivo 557, bem como para que migre o autor para plano individual que tenha benefícios e coberturas que lhe assegurem o tratamento que já desenvolvia junto ao Sirio Libanes em toda a evolução da doença, no prazo de 48h, sob pena de concretização da multa já cominada. Desde já, para que o autor não fique sem a continuidade do atendimento, defiro a primeira constrição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via SISBAJUD para pagamento de todo o tratamento que se faça necessário ao autor. Oficie-se ao Hospital Sírio Libanês, dando-lhe ciência da presente decisão, assim como, para que informe a este juízo o custo do tratamento mensal da parte autora, ficando a ré ciente de que, não cumprida a liminar, ficará submetida a novas constrições e aplicações de multa. Por fim, aguarde-se o prazo para contestação. – ID 233738882. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apresentou impugnação à constrição do valor para custeio do tratamento, alegando cumprimento da obrigação: “Em que pese o bloqueio tenha sido determinado, este se apresenta desproporcional e não encontra respaldo nas disposições contratuais ou nas normas aplicáveis ao caso. Como destacado na manifestação da Impugnante, houve o cumprimento integral da obrigação, havendo assim a migração do autor para o plano ‘Executivo I’. Contudo, conforme exaustivamente explanado, p plano “Executivo I”, produto classificado sob o código 968, contém modalidade INDIVIDUAL, conforme registros da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e conforme consta na carta de permanência anexada aos autos. Desta forma, se faz importante destacar que o plano ‘557 Executivo’, citado na petição inicial, refere-se a um plano da modalidade coletiva empresarial, cuja contratação exige a intermediação por pessoa jurídica, com vínculo entre beneficiário e empresa contratante – situação inexistente no caso do autor. O plano coletivo empresarial é regulado pelas normas da ANS e caracteriza-se por ser disponibilizado a um grupo de pessoas com vínculo empregatício ou associativo com a estipulante, que firma o contrato coletivo com a operadora. Por sua própria natureza, não é possível a contratação direta e individual desse tipo de produto por beneficiário pessoa física, como ocorre no presente caso. Quanto à negativa de atendimento junto ao prestador 100000017763 –Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília IV, no dia 14/04/2025, a Ré esclarece que os procedimentos solicitados não foram autorizados por não estarem contratados para o prestador mencionado, motivo técnico e contratual alheio à migração do plano. A negativa, portanto, não reflete qualquer descumprimento da decisão judicial, mas sim a ausência de contratação do prestador para os procedimentos indicados, o que se insere no âmbito da regulação assistencial, disciplinada pelas normas da ANS”. Pela decisão proferida em 30/4/202025 (ID 234071314), foi determinado a ré reestabeler o credenciamento do Hospital Sírio-Libanês, com as respectivas cobranças do beneficiário relativas às mensalidades proporcionais ao "upgrade” determinada na decisão pela qual deferida a tutela de urgência: Ao ID 234046903 a ré insurge-se à reserva de crédito promovida por este juízo via Sistema Sisbajud para assegurar a continuidade do tratamento oncológico da autora de 78 (setenta e oito) anos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, após o descredenciamento e cancelamento da cobertura de forma unilateral junto ao citado hospital. A liminar concedida ao ID 230871688 para promover o "upprade" do plano de saúde atual da autora "especial" para "557 executivo, sem carências, porém com a cobrança da mensalidade referente à promoção, baseou-se nos documentos que demonstram a probabilidade do direito, e sobretudo, na necessidade de se resguardar o resultado útil do processo, sob o risco de dano, já que a autora é uma pessoa idosa com garantia de prioridade de proteção à vida e à saúde, internada Sírio-Libanês desde 29.03.2025, e sem previsão de alta. A ré alega a impossibilidade de cumprimento do plano “557 Executivo”, sob o argumento de que se trata de plano coletivo e que não pode ser ofertado individualmente; e alega a penhora realizada via SISBAJUD medida excessiva e desproporcional. Alega, ainda, que a decisão liminar determinou apenas a migração do plano sem obrigação de cobertura irrestrita em quaisquer prestadores da rede, nem alterou as regras contratuais ou regulatórias sobre o credenciamento e cobertura de serviços. Contudo, não se pode olvidar a ampliação dos efeitos da tutela ao ID 232373886 para que o hospital Sírio-Libanês tomasse conhecimento da ordem liminar e abstivesse em promover quaisquer cobranças diretamente a parte autora em decorrência do seu tratamento, desde a sua internação e até a sua alta, até ulterior decisão judicial. Devendo efetuar as cobranças diretamente à parte ré. No caso em tela, evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação (a vida), ainda que necessária dilação probatória ou a averiguação de possibilidade do "upgrade" no sistema/cadastro da parte ré com o pagamento de mensalidades em conformidade com o "per saltum", ignorar a continuidade do tratamento no hospital Sírio-Libanês em razão de descredenciamento pode ensejar a morte da parte autora ou trazer implicações irreversíveis. De ser ver que os efeitos da tutela provisória são reversíveis, caso o pedido seja julgado improcedente, a parte autora deverá suportar com as despesas do tratamento. Não bastasse isso, a ré deverá cobrar antes do julgamento do mérito as mensalidades relativas à promoção, objetivando equilibrar as obrigações e os direitos contratuais. Nessa perspectiva, e ante o não cumprimento da liminar pela parte ré e o iminente risco de vida da parte autora, a medida de arresto conservativa pelo sistema Sisbajud tem amparo no Poder Geral de Cautela à luz do artigos 139, IV, 302 e 297, todos do CPC, e mostra-se adequada para garantir a continuidade de tratamento oncológico da parte autora, pois objetiva custear o tratamento junto ao hospital Sírio-Libanês. E, ainda que inviável seja para a SulAmérica operacionalizar o upgrade para o plano Executivo 557, isso não implica na ausência de custeio do tratamento da parte autora no Hospital Sírio-Libânes com as respectivas cobranças junto à parte autora. De antemão, pontuo que não há extrapolação dos limites do pedido da parte autora, em razão do entendimento do Agint no REsp no 1.694.810/SP, de 20.08.2019, ao perfilho, "o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 [art. 297 do CPC/2015], autoriza que o magistrado defira medidas cautelares 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro", e também que "não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.694.810/SP, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). Feitas essas ponderações, ao que parece, não se trata de impossibilidade operacional ou de mudança de plano, mas de hospital que foi descredenciado da rede de cobertura da parte ré. Com efeito, deverá a ré manter o tratamento da parte autora restabelecendo o credenciamento com as respectivas cobranças das mensalidades proporcionais ao "upgrade", ou, alternativamente, custear o tratamento da parte autora junto ao Hospital Sírio-Libanês no prazo de 05 (cinco) dias de acordo com o plano 557 executivo, sob pena de ulteriores arrestos. À parte autora para que se manifeste em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Aguarde-se o prazo para contestação. A ré apresentou pedido de reconsideração da referida decisão, o qual foi analisado pela decisão proferida em 13/5/2025 (ID 235531593): “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela ré (ID 235496770) em face da decisão interlocutória deste Juízo (ID 234071314), na qual foi determinado o atendimento do autor com as respectivas cobranças das mensalidades proporcionais ao "upgrade" do plando (sic) de saúde, ou, alternativamente, custear o tratamento da parte autora junto ao Hospital Sírio-Libanês no prazo de 05 (cinco) dias de acordo com o plano 557 executivo, sob pena de ulteriores arrestos. Alega a requerida, em suma, que a decisão extrapolou os limites da demanda (ultra petita) ao impor obrigações não requeridas pelo autor, bem como afirma a regularidade da conduta praticada, alegando impossibilidade técnica e legal de migração ao plano "557 Executivo" solicitado, já tendo disponibilizado alternativa assistencial adequada. Brevemente relatado, decido. No caso concreto, restou comprovada a interrupção abrupta do tratamento oncológico que o autor já realizava no Hospital Sírio-Libanês, estabelecimento que não foi integralmente descredenciado, mas restringido apenas a planos superiores. Tal prática configura descontinuidade abusiva da assistência e violação dos direitos fundamentais do consumidor, especialmente em razão de sua condição vulnerável (idoso com doença grave). A alegação de que foi fornecida rede alternativa suficiente não afasta a violação contratual e legal já constatada, considerando a urgência e especificidade do tratamento em curso, bem como a necessidade de continuidade terapêutica no mesmo prestador, já integrado à equipe médica responsável. Ademais, a medida adotada por este Juízo não configura decisão ultra petita, mas utilização do poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, ajustando a tutela para assegurar o resultado prático pretendido pelo autor: a manutenção do tratamento no hospital originalmente contratado. Assim, não tendo a requerida apresentado novos fatos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar o entendimento já exposto, mantenho integralmente a decisão anterior. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração formulado pela requerida (ID 235496770), mantendo inalterada a decisão interlocutória (ID 234071314). Intimem-se as partes. Em outro contexto, o documento de ID 234344081 noticia o bloqueio integral da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o valor bloqueado não mais seja suficiente para o pagamento integral do débito (em caso de concordância com a penhora) ou, ainda, acabarão por fazer com que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivado o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a instituição financeira indicada, na pessoa do gerente geral da agência ali indicada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Sem prejuízo, intime-se a autora para que se manifeste acerca do cumprimento da liminar, eis que escoado o prazo para cumprimento. Aguarde-se o prazo para réplica.” Como se vê dos autos processuais supracitados, a decisão contra a qual se insurge a agravante (“em face de decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado” – ID 71951146 - Pág. 1”) e fixou a multa para o caso de descumprimento foi proferida em 28/3/2025 (ID 230871688): Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré promova o “upgrade” do plano de saúde atual do autor “especial” para “557 executivo”, sem o cumprimento de carências para o novo plano, mediante a cobrança da mensalidade relativa ao novo plano 557 executivo. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/04/2025, considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (2/4/2025 – quarta-feira) – ID 231325427. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente (3/4/2025, quinta-feira), termo final o dia 29/04/2024 (terça-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 21/05/2025, manifestamente intempestivo. No ponto, destaca-se ter constado expressamente na decisão pela qual deferida a tutela de urgência que o objetivo da obrigação de fazer (“”upgrade’ do plano de saúde atual do autor ‘especial’ para ‘557 executivo’) era assegurar ao autor a continuidade do tratamento no Hospital Sírio-Libanês (“a medida em tese é suficiente para que o autor consiga a continuidade do tratamento oncológico junto ao Hospital Sírio-Libanês, que é o local onde já vinha se tratando”), sendo certo que as decisões posteriores se referiram a informações posteriores prestadas pelo autor relativas a descumprimento da liminar, a manifestação do plano de saúde no sentido da impossibilidade do plano de saúde de cumprir a integralidade da decisão (já que realizou a migração para um plano que não atendia no referido hospital), e por fim, a decisão pela qual determinado arresto assecuratório para manter o tratamento médico do autor no Hospital Sírio-Libanês. Assim, verifica-se não ter havido execução provisória da multa ou modificação da obrigação de fazer fixada na decisão liminar, como sustenta a agravante. Na verdade, o Juízo somente determinou providências assecuratórias do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer deferida. Ou seja, o arresto cautelar de parte do valor necessário ao custeio do tratamento médico assegurado na decisão liminar. Assim e nos exatos termos do art. 507 do CPC, deve ser reconhecida a preclusão da decisão pela qual deferida a tutela de urgência. Certo que decisão que comina multa não preclui, nem faz coisa julgada material, podendo seu valor ser modificado, até mesmo de ofício, em qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Contudo, nos autos, e diferente do que sustenta a agravante, não houve, até o momento, discussão quanto a execução da multa; o que se teve foi arresto cautelar para assegurar o efeito prático equivalente da obrigação de fazer anteriormente fixada. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora